Tribunal: TJMT
Processo: 1019233-08.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019233-08.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GUILHERMINO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 059.285.814-67 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
OU
,
SUCESSIVAMENTE RESTABELECIMENTO AUXÍLIO-DOENÇA
–
NÃO
COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORAL – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS –
DATA INÍCIO DO BENEFÍCIO (
DIB
)
– DATA IMEDIATA À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO
ANTERIORMENTE
CONCEDIDO AO SEGURADO
–
H
ONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO

– RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

De acordo com o artigo 42 da Lei n° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e não suscetível de reabilitação para atividade remunerada.

Conforme estipulado no artigo 59 da Lei n° 8.213/1991, o auxílio-doença é concedido ao segurado incapacitado para seu trabalho habitual por mais de 15 dias consecutivos, respeitando o período de carência, quando aplicável.

A ausência de comprovação, por meio de perícia médica, da incapacidade laboral da parte segurada inviabiliza a concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez.

No caso de prévia concessão de auxílio-doença, o início do benefício (DIB) deve coincidir com o dia subsequente à cessação desse benefício, nos termos do artigo 86 da Lei n° 8.213/1991, ou, na ausência de requerimento administrativo prévio.

Os honorários advocatícios devem ser definidos quando da liquidação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível

interposto p
or

GUILHERMINO FRANCISCO DA SILVA

contra sentença prof
erida p
elo Juízo da

1
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
, que nos autos da
Ação Declaratória de Restabelecimento de Auxílio Doença por Acidente De Trabalho c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez Acidentária ou, Sucessivamente, Auxílio-acidente com Pedido de Tutela de Urgência Antecedente

no

1
1021331-63.2022.8.11.0003
,
julgo
u

procedente o
pedido
da inicial
, no seguinte sentido:

“
(...)

Com essas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial por
GUILHERMINO FRANCISCO DA SILVA
, para condenar o requerido
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
a implantar o benefício auxílio acidente, em favor do autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença no 708.790.785-0, ou seja,
31/12/2020
.

Condeno, ainda,
o requerido ao pagamento das parcelas atrasadas, a partir de 31/12/2020 até a data da efetiva implantação do auxílio acidente.

Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do Tema 905 do STJ, até a data da publicação da Emenda Constitucional no 113/2021 (09/12/2021). A partir de então, os valores deverão ser atualizados pela taxa SELIC
.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3o, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020.

Condeno, ainda,
o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre a soma das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

(...)

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB
: a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio doença
no 708.790.785-0, ou seja,
31/12/2020
.

PRAZO PARA CUMPRIMENTO:
30 (trinta) dias.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 1.000 (mil)
salários mínimos
(art. 496, § 3o, I, do CPC).
(...)”.

Nas razões recursais (Id.
191385740
),
a parte apelante requer a antecipação da tutela de urgência, visando a imediata implantação do benefício, uma vez que estão preenchidos os requisitos para sua concessão.

Argumenta-se que o perito atestou sua incapacidade parcial e definitiva para o exercício de sua função habitual desde junho de 2015, em decorrência de uma hérnia de disco lombar agravada pelo desempenho de sua atividade laboral como operador de produção. Conforme o Parecer Judicial, esta atividade demanda esforço físico moderado a intenso, justificando assim a concessão da aposentadoria por invalidez.

É destacado que, embora o laudo pericial respalde o direito ao benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária acidentária, com encaminhamento para o processo de reabilitação profissional visando outra atividade remunerada, o segurado não consegue reintegrar-se ao mercado de trabalho em sua função habitual.

Salienta-se o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que inclui, além dos elementos do artigo 42 da Lei no 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado para a concessão da aposentadoria por invalidez. Este aspecto foi negligenciado pelo Juízo de origem.

Afirma-se a incapacidade contínua para desempenhar a função habitual, que persiste desde junho de 2015, totalizando quase dez anos, e a dificuldade em reinserir-se em um mercado de trabalho exigente e competitivo, especialmente considerando sua experiência em atividades de esforço físico e sua idade avançada, aliadas a um baixo nível de instrução.

Além disso, destaca-se o equívoco na determinação da data de início do benefício, pois o Perito Judicial concluiu que a incapacidade teve início em junho de 2015, justificando o direito ao benefício desde a cessação do NB: 611.599.226-9, em 30 de junho de 2016. A data do início do benefício deve ser ajustada conforme entendimento sedimentado pelo STJ por meio do Tema 1.013, para o dia seguinte à cessação do NB 611.599.226-9, ou seja, 31 de junho de 2016.

Portanto, requer-se a concessão da liminar antecipatória dos efeitos da tutela de urgência para a imediata implantação do benefício concedido na sentença (auxílio-acidente).

N
o
mérito,
pleiteia
provimento do recurso para reformar a sentença, condenando o INSS a:

“
I. Conceder o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, desde a data da cessação do benefício NB 611.599.226-9, qual seja, 30.06.2016, considerando que o Perito Judicial fixou a data do início da incapacidade laboral do segurado em junho de 2015, ou, sucessivamente;

II. O restabelecimento do auxílio-doença por acidente de trabalho NB 611.599.226-9, cessado em 30.06.2016, determinando ao INSS que submeta o segurado ao processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, assegurando, nos termos do artigo 62, caput e § 1o, da Lei no 8.213/91, que o benefício não poderá ser cessado até que a segurada seja dada como habilitada para o desempenho de outra atividade que lhe garanta subsistência ou, caso considerada não recuperável, seja aposentado por invalidez acidentária;

III. Ao pagamento das parcelas retroativas, desde a cessação do auxílio-doença por acidente de trabalho NB 611.599.226-9, cessado em 30.06.2016, com correção monetária pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros de mora a partir da citação, com prescrição das parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, considerando que o Perito do Juízo fixou a data do início da incapacidade laboral em 01.06.2015;

Sem contrarrazões pelo Apelado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

202733198
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GUILHERMINO FRANCISCO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Restabelecimento de Auxílio Doença por Acidente De Trabalho c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez Acidentária ou, Sucessivamente, Auxílio-acidente com Pedido de Tutela de Urgência Antecedente no 11021331-63.2022.8.11.0003,
julgou
procedente o pedido da inicial, no seguinte sentido:

“
(...) Com essas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial por
GUILHERMINO FRANCISCO DA SILVA
, para condenar o requerido
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
a implantar o benefício auxílio acidente, em favor do autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio doença
no 708.790.785-0, ou seja,
31/12/2020
.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das parcelas atrasadas, a partir de 31/12/2020 até a data da efetiva implantação do auxílio acidente.

Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do Tema 905 do STJ, até a data da publicação da Emenda Constitucional no 113/2021 (09/12/2021). A partir de então, os valores deverão ser atualizados pela taxa SELIC.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3o, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre a soma das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

(...)

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB
: a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio doença
no 708.790.785-0, ou seja,
31/12/2020
.

PRAZO PARA CUMPRIMENTO:
30 (trinta) dias.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 1.000 (mil)
salários mínimos
(art. 496, § 3o, I, do CPC). (...)
”.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte apelante busca a reforma da sentença, alegando que faz jus à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou, sucessivamente, o restabelecimento do auxílio-doença.

Destaca-se que
o apelante se encontra incapacitado para desempenhar qualquer atividade que assegure sua subsistência, devido a enfermidades ocupacionais iniciadas em meados de 2015. Na esfera administrativa, obteve deferimento do auxílio-doença por acidente de trabalho, recebendo o benefício NB 611.599.226-9 de 21.08.2015 a 30.06.2016.

Pontua que
apesar da manutenção da incapacidade laboral, o INSS cessou o benefício, forçando o retorno à função habitual de operador de produção. Este retorno exacerbou seu quadro clínico, como evidenciado no CNIS, resultando em novo afastamento. Diante dessas circunstâncias sociais, culturais, físicas e econômicas, é pleiteada a concessão da aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

De início, indefiro o pedido de liminar, pois a antecipação foi concedida na sentença, o que torna possível o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1
.
012, § 1o, inciso V do CPC.

No mérito,
o ponto central da controvérsia recursal consiste em verificar se
a parte
a
pelante

atende aos requisitos estabelecidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pretendido –
concessão de aposentadoria por invalidez
ou auxílio-doença
.

A Lei no 8.213/91, que versa sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e outras disposições correlatas, estabelece as diretrizes para a concessão dos benefícios previdenciários:

“(...)
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Na presente situação, a parte a
pelante
ingressou com a ação alegando
ter seu requerimento administrativo indeferido, mesmo incapacitado para o trabalho
.

Sustenta que a Autarquia Federal reconheceu sua incapacidade ao conceder-lhe o benefício previdenciário
de auxílio-doença
no período de 2
1.08.2015
a
30.06.2016
. Contudo, mesmo com a continuidade de sua incapacidade, o benefício foi cessado
, sendo indeferido seu
requerimento administrativo. Diante desses eventos, recorreu à via judicial buscando a concessão da Aposentadoria por Invalidez
ou
,
subsidiariamente
o
auxílio-doença
.

A
pós a realização da perícia médica
, o perito judicial concluiu que
a parte apelante

es
tá incapacitado
(a)
para exercer seu trabalho habitual e que a redução
/limitação
constatada
afeta sua capacidade para desempenhar as atividades que normalmente realizava (Id
.
191385729
)
, conforme evidenciado:

“
(...)
3-

QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL- INSS

2- Quais as doenças e/ou problemas, pelo periciando apresentados? Elenque gentilmente cada uma das patologias ou problemas de saúde diagnosticados.

R: HERNIA DE DISCO LOMBAR CID M51

5 – A doença ou acidente de trabalho deixou alguma sequela? Se positiva a resposta, esclareça de qual natureza e se é definitiva ou temporária. Acaso entenda por temporária, justifique as razões que levam a tal conclusão de maneira fundamentada.

R: SIM, SEQUELA PERMANENTE

7 – Há incapacidade para o trabalho HABITUAL da parte promovente? E para outras atividades laborativas que possam garantir o sustento do periciando (levando em consideração sua idade, escolaridade e experiência profissional em outras áreas), pode-se afirmar que existe incapacidade?

R:SIM PARA ATIVIDADE HABITUAL. NÃO PARA ATIVIDADES LEVES

8 - Constando a presença de incapacidade esta é temporária ou definitiva?

R: DEFINITIVA

9 - Constando a presença de incapacidade esta é total ou parcial?

R: PARCIAL

21 A idade do Postulante agrava ainda mais a doença e dificulta na recuperação da capacidade laborativa
da mesma
, principalmente para a atividade que ela exercia?

R:NÃO

22 - Há algum fator desfavorável à reabilitação profissional do periciando, como idade, pobreza, baixa escolaridade ou qualquer outro observado pelo Perito?

R: NÃO

4 - QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - INSS

A) Nome: GUILHERMINO FRANCISCO DA SILVA

B) Idade: 37 ANOS

C) Profissão declarada: OPERADOR DE PRODUÇÃO

D) Escolaridade: CURSO TÉCNICO EM ALIMENTO

(...)

negritei
”

No entanto,
é

evidente nos autos a falta de comprovação da incapacidade total e permanente da parte apelante
, o que constitui um dos requisitos essenciais para o direito à aposentadoria por invalidez.

De outra parte,
é sabido que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
AgRg
no
AREsp
no 165059/MS, estabeleceu que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar os aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, mesmo que o laudo pericial indique apenas uma incapacidade parcial para o trabalho.

A análise desses pressupostos é feita com base no conceito de incapacidade biopsicossocial, o qual sugere que, na ausência de uma conclusão definitiva no laudo pericial (aspectos clínicos), os aspectos socioeconômicos devem ser avaliados de forma multifatorial, levando em conta diversos elementos relacionados à situação pessoal do segurado. Isso inclui fatores como idade, nível educacional, ocupação profissional, tipo de incapacidade, possíveis efeitos do trabalho sobre a doença e o risco para o segurado e terceiros, além do histórico de benefícios anteriormente concedidos
.

Na hipótese
em questão
, não obstante a idade da
parte
segurada (
39
anos – Id.
1
91385682
),
e possua um curso técnico em alimentos,
as circunstâncias fáticas demonstram que a parte apelante ainda pode laborar e prover o seu próprio sustento.
Portanto, não há fundamentos que justifiquem a existência de uma incapacidade biopsicossocial que respalde a concessão do benefício por incapacidade permanente, uma vez que não há impedimentos para que ela possa retornar ao mercado de trabalho, especialmente após um eventual processo de reabilitação profissional.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE
11.3.2016;AGRG
NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE
8.6.2015;AGRG
NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.
2. Da mesma forma, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.
3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente. 4.[...]. 5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”. (
AgInt
no
AREsp
654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018,
DJe
05/03/2018
- negritei)

Para mais, mister salientar que a reabilitação profissional constitui elemento de suma importância no contexto social, na medida em que o trabalho, como ensina Karl Marx, é a categoria fundante do ser social, por meio do qual o homem utiliza dos recursos naturais para a construção de produtos que satisfaçam suas necessidades, bem como constrói relações sociais (MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. 19. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 37), isto é, a atividade laboral remete para além das necessidades biológicas do ser humano, integrando-o à sociedade.

Observa-se, ademais, que a parte apelante não preenche os requisitos para o benefício de auxílio por incapacidade temporária, pois este é concedido apenas em situações de incapacidade temporária, o que não se aplica ao presente caso, dado que o perito afirmou que a incapacidade é permanente e não há tratamento adicional recomendado para a condição médica.

Assim, como sentenciou o juízo
a quo
, a parte segurada não faz jus à percepção da aposentadoria
por invalidez,
ou, sucessivamente
o restabelecimento do auxílio-doença

postulad
o
, prevista no
s
artigo
s
42
e 59
, da Lei n
o
8.213/91, por se tratar de incapacidade parcial e suscetível de reabilitação.

Atinente ao DIB
, sabe-se que, havendo a prévia concessão de benefício previdenciário, este deve coincidir com o dia seguinte ao da sua cessação indevida, ou, não havendo, da data do requerimento administrativo. Logo, na hipótese, quanto ao restabelecimento do auxílio-doença, não há dúvidas de que a DIB deva ser o dia imediato à cessação do benefício preteritamente concedido ao segurado.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios
, entendo que a sentença deve ser retificada, uma vez que, devido à impossibilidade de fixação em quantia certa, estes devem ser definidos quando o julgado for liquidado, observando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE – PRÉVIO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO – DESNECESSIDADE – AUXÍLIO DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO – POSSIBILIDADE DE O PEDIDO SER FORMULADO DIRETAMENTE EM JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 631240, SOB O RITO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 350) – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2. Não há que se falar em ausência de interesse de agir, uma vez que a benesse percebida anteriormente (auxílio-doença) já inaugurou a relação entre o autor e a autarquia, sendo que o novo benefício supostamente devido é também consequência do infortúnio que gerou a concessão do auxílio-doença recebido.

3. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4. O termo inicial do benefício do auxílio-acidente deve ser a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

5. A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

6. Os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

7. O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

(N.U 1002626-06.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022,
Publicado
no DJE 13/10/2022 - negritei)

Assim, com base no exposto,
C
ONHEÇO
E NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO

interpost
o.

De ofício retifico o ato sentencial,
para determinar que
o
s honorários advocatícios
sejam definidos quando liquidada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024